Tribunal: TJES
Processo: 5018877-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018877-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO JOSE VENTORIN

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA ANÁLISE DO WRIT. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado, sob o argumento de que as matérias suscitadas não foram debatidas em recurso de apelação e que a ordem de ofício não foi analisada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para corrigir alegado erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal possui competência para processar e julgar o Habeas Corpus, considerando que a ação penal já foi objeto de recurso de apelação julgado pela mesma Corte e está em fase de recursos excepcionais; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício para correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não possui competência para processar e julgar o Habeas Corpus, uma vez que a sentença condenatória já foi objeto de recurso de apelação nesta Corte e atualmente está em análise de recursos excepcionais, o que remete a competência ao Superior Tribunal de Justiça.

4. Não cabe ao Tribunal conceder a ordem de ofício, pois não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, visto que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma fundamentada e idônea, com base no artigo 59 do Código Penal.

5. Os argumentos apresentados pelo agravante configuram tentativa de rediscussão da causa e das circunstâncias judiciais, matéria que deveria ter sido alegada em sede de apelação e não cabe ser reapreciada em Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal é incompetente para processar e julgar Habeas Corpus quando a sentença condenatória já foi objeto de apelação na mesma Corte e está em fase de recursos excepcionais, sendo competente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A concessão de ordem de ofício em Habeas Corpus exige a constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a dosimetria da pena é fundamentada com base em circunstâncias judiciais idôneas.

3. Não é cabível a rediscussão de matéria de mérito que deveria ter sido arguida em apelação, sob pena de se desvirtuar a via estreita do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61; CP, arts. 59, 71, 109, II, e 327, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 497 do STF; STJ, REsp nº 1847745/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. 03.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
ALESSANDRO JOSE VENTORIN
em face de decisão monocrática, desta Relatoria, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 11337560), o agravante sustenta a possibilidade de manejo do
writ
, uma vez que invocou matérias que não foram debatidas em sede de recurso de apelação.

Aponta ainda que foi solicitada a concessão da ordem de ofício, o que não foi sequer analisado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para garantir ao paciente a correção da dosimetria de sua pena por evidenciado desacerto na dosimetria da pena”
.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 12134875), opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ALESSANDRO JOSE VENTORIN
em face de decisão monocrática, desta Relatoria, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 11337560), o agravante sustenta a possibilidade de manejo do
writ
, uma vez que invocou matérias que não foram debatidas em sede de recurso de apelação.

Aponta ainda que foi solicitada a concessão da ordem de ofício, o que não foi sequer analisado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para garantir ao paciente a correção da dosimetria de sua pena por evidenciado desacerto na dosimetria da pena”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Com efeito, destaco que o agravante não trouxe quaisquer argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, no sentido de que a competência para processar e julgar o Habeas Corpus impetrado é do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0013907-93.2008.8.08.0024 já foi objeto de recursos de apelação já julgados por esta Corte, estando em sede de análise de recursos excepcionais.

Sob o pretexto de se tratar de “evidente constrangimento ilegal”, o agravante traz novos argumentos, os quais deveriam ter constado nas razões de apelação, para justificar a presente impetração.

Não obstante, ainda que se pudesse conceder a ordem de ofício, atribuição esta que fugiria da competência desta Corte, conforme delineado, não se está diante de flagrante ilegalidade a justificar a atuação
ex officio.

Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
".

No caso, esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela Acusação e pelas Defesas, reformou a sentença para fixar a pena do acusado em 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena do agravante foi fixada 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional se dá em 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 1999 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 23/10/2008 e a sentença condenatória publicada em 08/07/2022, sendo este o último marco prescricional.

Como facilmente se percebe, não houve o transcurso do prazo de 16 (dezesseis) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não havendo que se falar em prescrição.

Quanto aos demais argumentos acerca da “dosimetria irregular”, nota-se que o acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0013907-93.2008.8.08.0024 analisou de forma detida o processo dosimétrico da pena do acusado ALESSANDRO JOSÉ VENTORIM, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da causa, confira-se:

Na primeira fase, assim constou da sentença quanto ao réu Alessandro:

Partindo do mínimo legal previsto no
artigo 312 do Código Penal
, qual seja,
02 (dois) anos
de reclusão. Em análise as diretrizes traçadas pelo
artigo 59 do Código Penal
:

a) CULPABILIDADE: extremamente reprovável, porquanto comprovado nos autos que o acusado possui relação de parentesco com outras pessoas envolvidas no esquema, tendo plena consciência da ilicitude acerca da origem do dinheiro e da falsidade dos requerimentos de subvenções que foram utilizados para simular a ocorrência dos desvios, de modo a ficar evidente que o
modus operandi
empregado para o delito extrapola os limites do tipo.

b)

ANTECEDENTES:
inexistentes, tendo em vista a Súmula 444 do STJ.

c)

CONDUTA SOCIAL:
não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d)

PERSONALIDADE:
não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, é extremamente negativo, extrapolando o tipo penal, visto que o acusado desviou verbas da administração pública para sustentar indeterminadamente no poder os políticos participantes do esquema. Isto é, ainda que não exista qualquer motivo plausível para o crime, é inegável que a motivação nesse caso extrapola vários níveis de imoralidade.

f) CIRCUNSTÂNCIAS: são extremamente negativas, porquanto o caso em voga fez parte de um intrincado esquema, com o envolvimento de diversas pessoas e durante um longo período de tempo, demonstrando um nível de organização elevado, ocasionando um desfalque exorbitante nas contas públicas.

g) CONSEQUÊNCIAS: são graves, tendo em vista que após o “esquema das associações” ter vindo a público houve uma intensa desmoralização do poder legislativo capixaba, acarretando uma enorme crise de representatividade.

h)

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há como valorar.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no
artigo 312 do Código Penal
, bem como pelo fato de que foram valoradas quatro circunstâncias judiciais negativas,
fixo a PENA-BASE em 07 (sete) anos de reclusão e multa
.

Conforme fundamentos já expostos quanto da apreciação da dosimetria do corréu, os quais se aplicam de forma idêntica ao acusado Alessandro, houve fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime,
d
evendo ser acolhida a pretensão acusatória de que seja dado maior desvalor à referida circunstância judicial diante do suposto expressivo valor da quantia desviada em favor do réu (R$ 36.000,00).

Reputo que houve fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade do agente, que merece maior reprovação em razão da utilização de seu grau de parentesco com ex-deputado também integrante do esquema criminoso para obter vantagem financeira a partir do desvio de verbas públicas.

Há perfeita identidade entre as circunstâncias do delito e os motivos do crime referenciadas ao acusado André Nogueira, razão pela qual deve ser mantida sua valoração negativa, pelos mesmos fundamentos.

Assim sendo, dando um peso maior às consequências do delito, para a qual deve ser considerado o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, redimensiono a pena-base do acusado Alessandro para 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas, assim como causas de diminuição de pena.

Em que pese a insurgência da Defesa, considerando que o acusado Alessandro ocupava cargo em comissão quando dos fatos, incide em seu desfavor a causa de aumento do art. 327, § 2°, do Código Penal, na fração de 1/3, resultando sua pena em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incide a causa de aumento do art. 71 do CP, na fração de 2/3, haja vista que o denunciado Alessandro foi beneficiado por oito cheques, razão pela qual torno em definitivo sua pena em 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante da proporcionalidade que a quantidade de dias-multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, redimensiono-a para 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, mantida a razão fixada pelo magistrado
a quo
para cada dia-multa.

Mantenho o regime inicial fechado par ao início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59, do CP.

Do teor acima transcrito, nota-se que os antecedentes e a conduta social não foram negativadas, não havendo que se falar em compensação de circunstâncias judiciais, salvo o comportamento da vítima, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis.
Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado. 2. Quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 3. O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base. 4. A compensação não é admitida no caso de o comportamento da vítima ser considerado neutro, mas tão-somente quando há a conclusão de que este contribuiu para a ocorrência do delito. E, se não tiver havido a negativação de nenhum outro vetor, a positivação do comportamento da vítima não autoriza a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal. 5. O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime. 6. Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Da mesma forma, foi mantida a incidência da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do CP, já que demonstrado que ele ocupava cargo em comissão na ALES na época dos fatos.

Analisar as alegações da Defesa de que ele não ocupava cargo demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
writ
.

Por fim, igualmente, não se vislumbra o alegado malferimento ao art. 71 do CP, isso porque o crime de peculato-desvio não se consuma com o mero ajuste, mas sim quando ocorre o efetivo desvio do bem público para finalidade alheia ao interesse público e, no caso, o apelante concorreu para que valores fossem desviados em 8 (oito) oportunidades, caracterizando, assim, a continuidade delitiva.

Ante todo o exposto, seja pela incompetência desta Corte para apreciar o
writ
, seja pela ausência de flagrante ilegalidade,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.